Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por SILVA&amp;CASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a r. sentença acostada no ID 51368840. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso. Conquanto tenha formulado pedido expresso de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal (ID 51368845 - Pág. 3), também deixou de juntar aos autos elementos de prova aptos a corroborar a alegação de hipossuficiência financeira. A propósito, impende ressaltar que a empresa apelante fora instada, em primeiro grau, na data de 23/05/2023, a emendar a inicial, a fim de (c)omprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos documentos (extratos bancários, imposto de renda, etc.) e de eventuais despesas, ou, recolher as custas iniciais, juntando a guia de comprovação (ID 51368811). No entanto, a apelante se limitou a juntar a Guia Inicial e o comprovante de pagamento das custas (IDs 51368815 e 51368816), de modo que a ação prosseguiu sem que houvesse pronunciamento efetivo do Juízo a quo acerca do pedido de gratuidade da justiça. Diante disso, insta assinalar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No tocante às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o magistrado somente poderá indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Antes de eventual decisão de indeferimento, contudo, deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, de extratos bancários e de eventuais despesas, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.